Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO INTERPOSTO POR CREDOR FIDUCIÁRIO. INCABÍVEL. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSENTES. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme previsto no artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
1.1. Ausente previsão legal que conceda a possibilidade de interpor recurso em processo em que não é parte, tal recurso carece dos pressupostos de admissibilidade relativos à legitimidade e ao interesse recursal.
2. Aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, pode requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, nos termos do Art. 674 do Código de Processo Civil.
3. Legitimidade e interesse são pressupostos recursais cuja ausência configura vício insanável, afastamento a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil e ensejando o não conhecimento do recurso.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.